Tribunal: STF
Processo: HC 184662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0001204-94.2018.8.06.0167, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de junho de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 574.594/CE. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 10 meses, sem que iniciada a instrução processual. Diz não atribuível a demora à defesa. 
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 13 de junho de 2019, ou seja, há 10 meses e 24 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0001204-94.2018.8.06.0167, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 574.594/CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator